Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998,todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.
Na Sessão Virtual realizada entre os dias 28/11/2025 a 5/12/2025, a Primeira Turma, do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal para condenar os réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998);  e Absolveu os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. 
 Em 8/12/2025, a Defesa de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR requereu a revogação das medidas cautelares impostas ao réu (eDoc. 2.376), o que deferi (eDoc. 2.413).
A Defesa de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR requereu, em 14/1/2026, “a restituição de todos os seus bens apreendidos”, tendo em conta que o réu foi absolvido e que os objetos apreendidos já foram periciados (eDoc. 2.522).
Em 2/2/2026, considerando que nos autos da Petição 11.312/DF, deferi o requerimento da Polícia Federal e determinei a restituição dos eletrônicos e demais materiais apreendidos em posse de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, autorizando a destruição caso não fossem retirados no prazo de 30 (trinta) dias.
Em 9/2/2026, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 920683/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, solicitou informações a respeito das  armas de fogo e munições discriminadas no Termo de Apreensão nº 484976/2023, que se encontram atualmente sob custódia/depósito do Exército Brasileiro (eDoc. 2.550).  Em 12/2/2026, a Procuradoria-Geral da República requereu que a Polícia Federal esclarecesse à respeito do registro e autorização para a posse das armas apreendidas (eDoc. 2.561), o que acolhi em 13/2/2026 (eDoc. 2.565). 
Em 13/3/2026, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, determinei a restituição das armas e munições elencadas no Termo de Apreensão nº 484976/2023, as quais foram apreendidas em poder de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR.
Em 25/3/2026, a Defesa de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR alegou que “no curso da presente ação penal, foram impostas ao requerente medidas de natureza constritiva, consistente na restrição judicial sobre veículo de sua propriedade, bem como o bloqueio de contas bancárias, a saber: (i) Veículo: VW/GOLF 1.6 SPORTLINE; Placa JKD8202; Renavam nº 00475667425 (documento comprobatório anexo); (ii) Contas: a) Banco do Brasil – Ag: 1273-4-x e Conta: 19.698-3; b) RICO – Ag: 0001 e Conta 579440-1; c) Nubank – Ag: 0001 e Conta: 38848342-4; d) Caixa – Ag: 3921 e Conta 1288.000767158721-5”. Assim, requereu “a retirada da restrição judicial incidente sobre o veículo, com a expedição de ofício ao órgão competente para a devida baixa, bem como o desbloqueio integral da conta bancária do requerente, com a liberação de quaisquer valores eventualmente constritos” (eDoc.2727).
É o relatório. DECIDO.

Em 17/8/2023, nos autos da Pet 11.008/DF, determinei, em face do requerente, o bloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, bem como o bloqueio de veículos automotores e bens imóveis, em razão da necessidade de assegurar a eficácia da persecução penal. 
Tendo em vista a absolvição do réu FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, devem ser revogadas as medidas constritivas em desfavor do ora requerente.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa do réu e DETERMINO:

(i) A remoção do bloqueio do veículo VW/GOLF 1.6 SPORTLINE; Placa JKD8202; Renavam nº 00475667425, em nome de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR (CPF n. 711.317.951-72),  por meio do Sistema RENAJUD;
(ii)  O DESBLOQUEIO das seguintes contas bancárias em nome de FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR (CPF n. 711.317.951-72), mediante expedição de ofício ao Banco Central do Brasil:
a) Banco do Brasil - Ag: 1273-4-x e Conta: 19.698-3; 
b) RICO – Ag: 0001 e Conta 579440-1; 
c) Nubank – Ag: 0001 e Conta: 38848342-4; 
d) Caixa Econômica Federal – Ag: 3921 e Conta 1288.000767158721-5.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente